Tribunal: STF
Processo: ARE 1516232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE RESGATE (SEVOR) – ENTIDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS –TRABALHO EM PROL DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO E SINISTROS PROVENIENTES DAS RODOVIAS – CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO – PODER CONCEDENTE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ARTIGOS 197 E 199, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO IMPRÓPRIO – EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – AUTORIZAÇÃO – ARTIGO 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO –INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO, EM PARTE – PREJUDICADO O SEGUNDO APELO.



    - A Constituição da República, em seus artigos 197 e 199, autoriza, expressamente, a execução das ações e dos serviços de saúde através de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado.



    - A corporação qualificada como Organização Civil de Interesse Público, ao desempenhar funções ligadas à promoção da saúde, atua em regime de mera cooperação voluntária com o Estado, por meio de parceria, prestando serviços de forma complementar, viabilizando a eficiência dessas ações.



    - Inexistindo norma legal ou contratual que imponha regime de solidariedade ao Município com entidade civil privada, prestadora de serviço público impróprio de saúde, revela-se indevida a adoção da responsabilidade objetiva do Estado, como prevista no artigo 37, § 6.º, da Constituição da República.



    - Carece de legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em que se discute a responsabilidade por acidente de trânsito, o Município que firma mero convênio de mútua cooperação com entidade civil privada, visando o fortalecimento dos trabalhos desenvolvidos em prol das vítimas de sinistros provenientes das rodovias.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação fática retratada no mencionado precedente, todavia, é absolutamente distinta daquela versada nos presentes autos, em que a pretensão indenizatória não se funda em um dever específico de cuidado do Estado em relação a pessoa sob sua custódia.



    Ora, reconhecer a responsabilidade civil objetiva em casos como o versado nos presentes autos significaria transformar o Estado em verdadeiro segurador universal, responsável por evitar todo e qualquer dano a que estão sujeitas as pessoas no ambiente público.



    [...]



    Feitas essas breves considerações de cunho teórico, deve ser destacado que o Serviço Voluntário de Resgate – SEVOR é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e sem discriminação religiosa ou racial, cuja sede e foro encontram-se na cidade de João Monlevade.



    Estas informações são acessíveis por meio de consulta ao sítio eletrônico da referida organização (Disponível em acesso em 17.10.2022).



    A Lei Municipal n.º 1.555/2002, por sua vez, declarou, de utilidade pública municipal, o Serviço Voluntário de Resgate – SEVOR (evento n.º 10 - página 7).



    A declaração de utilidade pública, por si, não é capaz de atrair, ao ente municipal, a responsabilidade por toda e qualquer conduta derivada do desempenho das atividades daquela entidade civil.



    E assim porque, a corporação qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ao desempenhar funções ligadas à promoção da saúde, atua em regime de mera cooperação com o Estado, por meio de "termo de parceria".



    Não há, nestes casos, regime de delegação ou concessão, cujos serviços a serem prestados são de titularidade exclusiva do Estado.



    O recebimento de recursos públicos, pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, também não se mostra como motivo apto para atração, imediata e irrestrita, da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente nos casos de ocorrência de dano ou prejuízo causado a terceiro.



    [...]



    Volvendo aos elementos dos autos, observa-se que a Prefeitura de João Monlevade, apenas em 14.01.2009 – e, portanto, posteriormente à data do acidente, ocorrido em 2007, como dito – é que firmou o Termo de Convênio n.º 003/2009 (evento n.º 10 – páginas 21/25 e evento n.º 11 – página 2), cujo objeto, inicialmente, foi estabelecido para custeio de despesas relativas à aquisição de veículo de salvamento, nos seguintes termos:



    [...]



    Neste cenário, conclui-se que, mesmo se considerados os Convênios firmados, inexiste qualquer disposição específica e expressa que permita responsabilizar o Município Apelante pelas ações dos agentes voluntários que atuavam em nome da entidade civil privada.



    As organizações sociais, com respeitosa vênia dos entendimentos contrários, se submetem ao regime privado da responsabilidade civil – na maior parte de suas atividades – respondendo, todavia, de forma objetiva no exercício de serviços públicos.



    A responsabilidade do ente público municipal, in casu, se revestiu de natureza meramente fomentadora e, por consequência, subsidiária, devendo ser frisado, mais uma vez, que as cópias dos Convênios juntadas aos autos demonstram a criação de parcerias posteriores ao acidente indicado como causador do dano.



    Outra premissa fática importante deve ser apontada, relacionada à propriedade do veículo envolvido no acidente.



    O Boletim de Ocorrência, lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, indica que a propriedade do veículo pertencia à Secretaria de Estado de Saúde (evento n.º 4 – página 17).



    Esta informação foi replicada, ainda, no Laudo n.º 164/07, elaborado pela 27.ª Seção Técnica Regional de Criminalística, da Delegacia Regional de João Monlevade (evento n.º 6 – página 2).



    Neste contexto, inexistindo norma legal ou contratual que imponha solidariedade ao Município de João Monlevade com o prestador de serviço público impróprio, revela-se indevida sua inclusão no polo passivo da demanda, ainda que o veículo automotor estivesse sendo conduzido por servidor municipal cedido, pois este, ao desempenhar as funções, não mais o fazia na qualidade de agente público, vinculando-se, na verdade, a entidade civil de direito privado, responsável pela promoção da assistência à saúde, livre à iniciativa privada, nos termos dos artigos 175 e 179, ambos da Constituição da República de 1988.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente